Tribunal: TCU
Processo: 016.588/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para a quantificação de dano residual nos contratos das unidades de destilação atmosférica (UDA) e de hidrotratamento (UHDT) da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao subitem 9.14 do Acórdão 2677/2018-TCU-Plenário , constituída para a quantificação de dano residual nos contratos das unidades de destilação atmosférica (UDA) e de hidrotratamento (UHDT) da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no Estado de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).